Tribunal: STF
Processo: HC 69275
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-15
Data de publicação: 1993-06-15

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". NULIDADES PROCESSUAIS.
          INTERROGATORIO.  Réu revel, citação por edital. Necessidade
se capturado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
          Pena.  Regime  Prisional inicial.  Fixação.  Competência do
Juízo  das  Execuções em  razão  das varias  condenações  impostas ao
paciente. Art. 111 da Lei 7.210/84.::